Tribunal: TJBA
Processo: 0503734-21.2017.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503734-21.2017.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAIR FLORENCIO ROCHA

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RETORNO VOLUNTÁRIO AO TRABALHO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. BOA-FÉ AFASTADA. ART. 46 DA LEI N.º 8.213/91. INCAPACIDADE PARCIAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1 - Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação previdenciária, julgou improcedente o pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez (cessada por retorno ao trabalho) e o pedido de declaração de inexigibilidade da devolução dos valores recebidos indevidamente, condenando o INSS apenas à concessão de auxílio-acidente, ante a constatação de incapacidade parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A controvérsia cinge-se a (i) aferir o dever de restituir ao erário os valores recebidos a título de aposentadoria por invalidez durante período de exercício de atividade remunerada, examinando a presença de boa-fé; e (ii) analisar o direito ao restabelecimento da aposentadoria por invalidez, em oposição ao auxílio-acidente concedido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A irrepetibilidade dos valores previdenciários de natureza alimentar exige a comprovação de boa-fé objetiva, a qual não se configura em hipótese de patente cunho indevido. 4 - O beneficiário que recebe aposentadoria por invalidez (pressuposto de incapacidade total) e retorna voluntariamente ao trabalho (Art. 46 da Lei nº 8.213/91), omitindo o fato da autarquia por quase sete anos, afasta a presunção de boa-fé e tem o dever de restituir os valores indevidamente acumulados (Art. 115, II, da Lei nº 8.213/91). 5 - O art. 42 da Lei nº 8.213/91 exige incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação para a aposentadoria por invalidez. A perícia judicial que atesta incapacidade "parcial e permanente" impede o restabelecimento deste benefício. 6 - O fato de o segurado ter trabalhado por anos em funções administrativas (cargo comissionado) demonstra factualmente a sua suscetibilidade de reabilitação, sendo correta a concessão do auxílio-acidente (Art. 86), que indeniza a redução da capacidade. 7 - A tese recursal de que o exercício de "cargo político" (Edil/Vereador) não se enquadra na vedação do art. 46 é inaplicável ao caso, pois o período de restituição cobrado pelo INSS (2005-2012) refere-se ao vínculo como "Empregado" no Município (Prefeitura). 8 - Embora mantido o dever de restituição, a apuração do débito deve observar a compensação, competência a competência, entre os valores recebidos a título de aposentadoria por invalidez e os devidos a título de auxílio-acidente no mesmo período, evitando-se a execução invertida em prejuízo do segurado, em consonância com o Tema 1.207/STJ. O eventual saldo remanescente em favor do erário deverá ser descontado das parcelas vincendas, respeitado o limite de 30% do valor mensal do benefício (art. 115, II, da Lei nº 8.213/91), aplicando-se, por analogia, a ratio decidendi do Tema 692/STJ, à luz da natureza alimentar da verba.

IV. DISPOSITIV
O 9 - Recurso parcialmente provido, tão somente para determinar a compensação dos valores na fase de liquidação, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 46, 86 e 115, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.554.318/SP; STJ, Tema 1.207 (REsp 2.039.614); STJ, Tema 692 (REsp 1.401.560/MT); TRF-1, AC 10061057220184013300; TJSC, Apelação n. 0004749-33.2018.8.24.0019; TRF-1, AC 00076267420154013300; TJ-BA, Apelação 80104268720188050001.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0503734-21.2017.8.05.0088
, sendo parte(s) Apelante
JAIR FLORENCIO ROCHA
e parte(s) Apelada
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça